Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727338-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIAS SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Elias Silva Cruz, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos bancários em conta corrente relativos aos contratos no 2022654590, 0205041647 e 0207776555. Eis a r. decisão agravada: "Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência. O autor pleiteia inicialmente TUTELA DE URGÊNCIA, para que sejam sobrestados os descontos em conta corrente relativos aos contratos no 2022654590, 0205041647 e 0207776555, respectivamente um empréstimo de novação e duas antecipações de 13o salário. Afirma que seu salário tem sido retido para o adimplemento das prestações contratuais e com isso tem comprometido o suprimento das despesas essenciais. Por esse motivo, o autor diz ter solicitado o cancelamento dos descontos das prestações através de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL enviada em 04/04/2025, com fundamento na Resolução CMN no 4.790 de 2020, todavia, o réu não respondeu ao pleito no prazo legal de 2 (dois) dias úteis. Sustenta a nulidade da disposição contratual que impõe a irretratabilidade e a irrevogabilidade da autorização dos referidos descontos, por violação ao precedente vinculante do STJ (Tema 1085). É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do CPC impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de "requisição" de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida." Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: "Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção." O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2.Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4.Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1606006, 07007967520228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.) Nesse sentido, resta preenchido o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto deve ser reconhecido o direito potestativo do consumidor de suspensão das cobranças em conta corrente relativas aos contratos objeto da lide. No que se refere à urgência, esta resta caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora, que aufere renda líquida de R$ 4.002,92 e tem gastos mensais essenciais que comprometem sua subsistência. Com essas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré proceda, a partir da intimação pessoal da presente decisão, à suspensão dos descontos em conta bancária do autor alusivos aos contratos no 2022654590 (Novação - R$ 1.399,09), 0205041647 (Antecipação 13o - R$ 352,25) e 0207776555 (Antecipação 13o - R$ 1.298,54). CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido e considerando que o autor manifestou expressamente não ter interesse em participar de audiência de conciliação, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Outrossim, considerando que a presente ação tem natureza declaratória negativa de obrigação, visando à cessação dos descontos automáticos em conta corrente, e não cobrança de valores, determino a retificação de ofício do valor da causa, nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC, fixo o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que melhor reflete a utilidade econômica e a natureza jurídica da pretensão deduzida. Retifique-se no PJE. Prosseguindo, verifico que já foram habilitados os patronos da parte requerida, inclusive com apresentação de peça contestatória. Assim, intime-se a parte ré, na pessoa de seu advogado cadastrado, para ciência da presente decisão que deferiu a tutela de urgência. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada para apresentar réplica em 15 (quinze) dias úteis." I. Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta que a decisão violou a legalidade ao afastar cláusulas contratuais regularmente pactuadas, argumentando que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não tem o condão de revogar autorizações válidas para débito em conta firmadas em contratos anteriores, tampouco possui força normativa para alterar disposições do Código Civil, que exige o cumprimento da obrigação na forma avençada (art. 313 do CC). Invoca, ainda, precedentes do STJ e do TJDFT sobre a licitude dos descontos previamente autorizados (REsp 1.863.973/SP - Tema 1085), inclusive em conta salário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar. Preparo no ID 73717863. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença de probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de revogação da autorização de débito em conta mesmo em contratos anteriores à Resolução BACEN 4.790/2020, considerando que a norma regulamentar não se sobrepõe à legislação civil, mas tampouco impede a revisão judicial de cláusulas abusivas ou de impacto desproporcional ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, esta e. 6a Turma Cível do TJDFT, recentemente decidiu que a Resolução do BACEN no 4.790/2020 deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da preservação do mínimo existencial, sendo legítima a análise judicial sobre a subsistência da autorização de descontos quando presentes indícios de comprometimento desproporcional da renda do consumidor. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos em conta bancária do consumidor, relativos a contratos bancários firmados entre as partes.2. O banco sustenta que a forma de pagamento pactuada no contrato é irrevogável e que a alteração dos descontos comprometeria a autonomia da vontade das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia reside em definir: (i) se a cláusula que prevê a irrevogabilidade dos descontos em conta corrente é válida; (ii) se a retenção dos valores da conta bancária do consumidor compromete sua subsistência, justificando a limitação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que os descontos em conta corrente são válidos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Assim, eventual cláusula que determine a irrevogabilidade da autorização de desconto é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta corrente, reforçando a proteção ao consumidor contra cláusulas que comprometam sua subsistência. 8. A retenção integral do salário do consumidor para quitação de débitos bancários compromete o mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimos bancários compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser afastada judicialmente.”(Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (g.n.) Portanto, em tese, a existência de cláusula contratual autorizativa não afasta, por si só, o controle judicial de sua eficácia, especialmente diante da alegação de superendividamento e comprometimento da subsistência, matéria que demanda instrução e exame colegiado. Ademais, o requisito do periculum in mora também não se encontra caracterizado de forma qualificada. Isso porque a medida impugnada, embora tenha determinado a suspensão dos descontos, não é dotada de irreversibilidade. Eventual acolhimento do recurso poderá ensejar o restabelecimento dos débitos e a cobrança das parcelas suspensas, sem perda substancial do direito postulado pelo agravante. Com efeito, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição bancária, tratando-se de relação contratual continuada, o que permite eventual futura adequação de descontos de parcelas, caso não subsista a pretensão da parte autora/agravada. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator